Tribunal: TJES
Processo: 0000631-71.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000631-71.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAYCON CUNHA LIBERATO

COATOR: JUÍZO DA 8 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. CRIME DE RECEPTAÇÃO
DOLOSA
.
PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO.
P
OSSIBILIDADE.
LIMINAR RATIFICADA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo do Plantão das Audiências de Custódia de Viana/ES, que concedeu liberdade provisória ao paciente mediante imposição de fiança no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), após prisão em flagrante pela prática, em tese, do crime de receptação dolosa, previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal.

Segundo os autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 19/03/2025, quando conduzia uma motocicleta em via pública e, ao avistar a aproximação de agentes da Guarda Municipal de Vila Velha/ES, tentou fugir. Após cerco e abordagem, constatou-se que o veículo possuía registro de furto/roubo, sendo o paciente encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

A impetração sustenta que o paciente permanece preso exclusivamente por não possuir recursos financeiros para o pagamento da fiança fixada, o que configuraria constrangimento ilegal. Requer, em sede liminar, a expedição imediata de alvará de soltura, com a dispensa do pagamento da fiança. No mérito, pleiteia a concessão definitiva da ordem para afastar a exigência da fiança, mantendo-se as demais medidas cautelares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é possível a dispensa da fiança imposta como condição para a liberdade provisória, diante da alegação de hipossuficiência econômica do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 325, § 1º, do Código de Processo Penal autoriza a redução, dispensa ou majoração do valor da fiança, levando-se em conta a situação econômica do acusado.

O artigo 326 do CPP orienta a autoridade judicial a considerar a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna, a vida pregressa do agente e demais circunstâncias indicativas de periculosidade.

A alegação de pobreza deve vir acompanhada de documentação idônea que comprove, de forma inequívoca, a impossibilidade de arcar com o valor fixado, o que não ocorreu no presente caso.

A existência de advogado constituído e a ausência de provas robustas da alegada miserabilidade justificam apenas a redução da fiança, mas não sua total dispensa.

O valor da fiança foi reduzido, em sede de liminar, para R$ 1.000,00 (mil reais), já devidamente recolhido, o que afasta a caracterização de constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO

Liminar ratificada.
Ordem parcialmente concedida
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000631-71.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MAYCON CUNHA LIBERATO
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA
Advogado do(a) PACIENTE: EDMAR SANTOS DE SOUZA - ES15651-A

VOTO

Trata-se de

Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
MAYCON CUNHA LIBERATO
, contra ato do Juízo do Plantão das Audiências de Custódia de Viana/ES, ora apontado como autoridade coatora.

O paciente foi preso em flagrante no dia 19/03/2025, pela prática, em tese, do crime de receptação dolosa (art. 180,
caput,
CP).

No dia 21/03/2025, a Magistrada de primeiro grau, concedeu liberdade provisória, mediante a aplicação de medidas cautelares, dentre elas, a fiança, impondo o pagamento da quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Sustenta o impetrante, em apertada síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal, uma vez que permanece encarcerado, tão somente pelo fato de não ter recursos para arcar com o valor fixado.

Requer, assim, por liminar, a imediata expedição de alvará de soltura, com a dispensa da fiança arbitrada. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

O pedido liminar foi parcialmente deferido, em sede de Plantão Judiciário de Segundo Grau, para reduzir a fiança arbitrada em desfavor do paciente, para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), mantendo-se as demais medidas cautelares.

Consta do auto de prisão em flagrante, que o paciente estava dirigindo uma motocicleta, em via pública, quando empreendeu fuga ao visualizar os agentes da Guarda Municipal de Vila Velha/ES. Após cerco, ele foi abordado, constatando-se que conduzia uma motocicleta com registro de furto/roubo, razão pela qual foi preso em flagrante, encaminhado à Delegacia.

Extrai-se dos autos que a autoridade apontada como coatora concedeu o benefício da liberdade provisória ao paciente, condicionada ao pagamento de fiança, arbitrada no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), e mediante o cumprimento de medidas cautelares estabelecidas.

Insurge-se a impetração requerendo a dispensa da fiança arbitrada, ao argumento de que o requerente não possui condições financeiras de arcar com o seu pagamento.

Com efeito, dispõe o artigo 325, §1º, do Código de Processo Penal, que o Magistrado pode dispensar, reduzir ou aumentar o valor da fiança, de acordo com a situação econômica do preso.

Por outro lado, o artigo 326 do estatuto processual prevê que “
a autoridade terá em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até o julgamento
”.

À luz dos dispositivos legais, mas sem escusar das peculiaridades da suposta infração, assim como da ausência de documentos que permitam este Julgador concluir, de maneira inequívoca, que o paciente não possui condições de arcar com quaisquer valores arbitrados, ao contrário, verifica-se que ele encontra-se assistido por advogado constituído,
tenho que o caso é de redução, devendo ser fixado o valor de R$
1
.000
,00 (mil reais), o qual já foi, inclusive, recolhido, consoante atestam os teores dos ID ́s 12809841 e 12809842, não havendo que se falar, pois, em exoneração
.

Com tais fundamentos,
RATIFICO A LIMINAR
e
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM,
mantendo a redução da fiança no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), assim como as demais medidas fixadas em primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para ratificar a liminar e conceder parcialmente a ordem.